Tribunal: TJES
Processo: 5004993-18.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004993-18.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE DOMINGOS DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
500
4993-18.2022
.8.08.00
06

Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrido: JOSE DOMINGOS DOS SANTOS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$4.292,65 (QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), DIVIDIDO EM 84 (OITENTA E QUATRO) PARCELAS DE R$115,00 (CENTO E QUINZE REAIS).
RELATA O AUTOR QUE NO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECEBEU TRANSFERÊNCIA EM SUA CONTA BANCÁRIA O VALOR DE R$4.292,65 (QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), O QUAL DESCONHECIA. NO MÊS SEGUINTE, COMEÇOU A SER DESCONTADO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO O VALOR DE R$115,00 (CENTO E QUINZE REAIS). TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA PROCON. DEVOLUÇÃO DOS VALORES A PARTE RÉ POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DISCUTIDO NA DEMANDA, TORNANDO INEXIGÍVEL O DÉBITO QUE PORVENTURA AINDA EXISTA. PAGAMENTO NO VALOR R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA, ALEGANDO QUE O CONTRATO É VÁLIDO E FOI DEVIDAMENTE REGISTRADO DE FORMA ELETRÔNICA, MODALIDADE DIGITAL, CONTENDO BIOMETRIA FACIAL E DADOS DO CONTRATANTE. NÃO HAVENDO CONDUTA ILÍCITA QUE ENSEJE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS. REQUER A REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. INDÍCIOS DE FRAUDE.
DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)